Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-51.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700354-51.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, WEBAR PAULO DE OLIVEIRA APELADO: WEBAR PAULO DE OLIVEIRA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, e considerando, também, o pedido de impugnação a assistência judiciária gratuita formulado no Recurso de Apelação, intime-se a Apelada para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício, juntar aos autos: a) Cópia da declaração anual de Imposto de Renda, relativa ao ano-calendário 2020; b) Cópias dos extratos bancários dos últimos três meses. c) Cópias dos contracheques dos últimos três meses. Desembargador Eustáquio de Castro Relator